Tribunal: CARF
Processo: 13971.722677/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722677/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.522 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
CRISTAL BLUMENAU S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 30/10/2009, 31/12/2009, 30/04/2010, 30/06/2010,
31/12/2010, 31/07/2011, 30/08/2011, 30/10/2011, 30/11/2011, 31/12/2011,
30/04/2012, 31/05/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIO. ART. 8o DO DECRETO-
LEI No 1.736/79. OBSERVÂNCIA DOS ART. 128 E 135 DO CTN.
É necessário demonstrar, para responsabilização de sócio, ter esse praticado
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, ou
ainda no caso de dissolução irregular da sociedade empresária, independente
da natureza do débito excutido. AI sem demonstração das ações por parte do
sócio.
MULTA AGRAVADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR ÓBICE POR
PARTE DO AUTUADO PARA OBSTACULIZAR A LAVRATURA DO
AUTO DE INFRAÇÃO. PRECEDENTES CARF.
Para a imputação da penalidade agravada é necessário que o contribuinte ao
não responder às intimações da autoridade fiscal no prazo por esta assinalado o
faça de forma intencional e que acarrete prejuízo no procedimento fiscal,
obstaculizando a lavratura do auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para afastar a
responsabilização solidária do sócio Ari Antônio Fisher e afastar o agravamento da multa de
ofício.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722677/2014-71
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722677/2014-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Souza Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-58.840, de 28 de maio de
2015, da DRJ Ribeirão Preto (SP), que julgou improcedente as manifestações de inconformidade
apresentadas nos autos, mantendo o crédito tributário.
Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, transcrevo-o abaixo:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado, apurou-se que
constavam das DIRFs apresentadas débitos de IRRF de diversos fatos geradores
ocorridos nos anos de 2009 a 2012 maiores que os recolhidos ou declarados em DCTF,
PER/DCOMP e/ou parcelamentos. Em conseqüência, foi lavrado o auto de infração de
fls. 22- 26, por meio do qual foram lançados os débitos de IRRF, com imposição de
multa agravada (112,50%).
Conforme descrito no “Termo de Verificação Fiscal” de fls. 31-33, o contribuinte foi
intimado a esclarecer as diferenças entre os débitos de IRRF informados nas DIRFs
apresentadas e aqueles recolhidos ou declarados em DCTF, PER/DCOMP e/ou
parcelamentos. A intimação, porém, não foi atendida.
Tendo em vista as diferenças referidas, e considerando que os dados constantes das
DIRFs são considerados meramente informativos, não sendo reputados confissão de
dívida, foi necessária a lavratura do auto de infração para a constituição dos créditos
tributários.
A multa aplicada sobre os débitos de IRRF lançados foi agravada, com base no art. 44,
§ 2o, I, da Lei no 9.430/1996, pois o contribuinte não atendeu integralmente à intimação
para prestar esclarecimentos.
Com base no art. 128 do CTN e no art. 8o do Decreto-lei no 1.736/1979, foi atribuída
responsabilidade solidária pelos créditos tributários lançados ao Sr. Ari Antonio
Fischer, por figurar ele, no período objeto da autuação, como administrador da
CRISTAL BLUMENAU S/A. Para tanto, foi lavrado o “Termo de Ciência de
Lançamento e Encerramento Total do Procedimento Fiscal – Responsabilidade
Tributária” de fls. 35-36.
Contra o auto de infração lavrado, foram apresentadas impugnações por CRISTAL
BLUMENAU S/A (fls. 77-84), Ari Antônio Fischer (fls. 43-70) e Udo Stodieck (fls.
108-135).
Na impugnação apresentada por CRISTAL BLUMENAU S/A são deduzidas as
alegações a seguir resumidamente discriminadas.
Não foram juntadas aos autos as DIRFs e DCTFs entre as quais afirma a autoridade
autuante haver divergências, havendo apenas telas de sistemas e consultas que em nada
elucida a razão do lançamento. Diante disso, é nulo o auto de infração, pois “fica
prejudicada a defesa da requerente, por não saber ao certo quais os parâmetros
utilizados pela fiscalização para concluir pela divergência de valores, bem como não
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722677/2014-71

haver nos autos qualquer tipo de confronto entre uma declaração e outra, para assim se
alcançar o valor total pretensamente devido” (grifado no original).
A multa agravada aplicada, que alcança o patamar de 112,5% do tributo lançado, tem
caráter confiscatório e caracteriza esbulho patrimonial. Deve haver mais de uma
tentativa de intimação antes de ser presumida a resistência do contribuinte, sob pena de
não ser proporcional e nem razoável a aplicação da penalidade. A ausência de prestação
dos esclarecimentos solicitados em nada influenciou na formalização do lançamento,
pois as declarações utilizadas na lavratura do auto de infração já se encontravam em
poder do Fisco. A prestação de esclarecimentos ou a apresentação de documentos
serviria apenas para regularizar as divergências apuradas. Em conclusão, a multa
aplicada deve ser anulada, ou, ao menos, afastado o respectivo agravamento.
Deve ser afastada a exigência de juros de mora sobre a multa aplicada, pois o art. 161
do CTN, ao referir-se a “crédito não integralmente pago no vencimento”, remete ao
débito principal, e não à multa. Ademais, ao exigir juros sobre multa a Administração
atua descabidamente como instituição financeira, incorrendo em confisco. A Lei no
9.430/1996 autoriza a exigência de juros moratórios, calculados com base na taxa Selic,
apenas sobre tributos e contribuições, e não sobre multas.
Por fim, pede que seja declarado nulo o lançamento. Caso assim não se entenda, requer
o cancelamento da multa agravada, ou, caso seja mantida a multa, pede o afastamento
dos juros sobre ela incidentes.
Na impugnação apresentada por Ari Antônio Fischer são deduzidos os mesmos
argumentos constantes do recurso interposto pela CRISTAL BLUMENAU S/A,
acrescidos das alegações a seguir resumidas.
A imputação de responsabilidade solidária se deu com base no art. 8o do Decreto-lei no
1.736/1979. Trata-se de norma inconstitucional, tendo em vista que o STF, no
julgamento do RE 562.276, que tratou do art. 13 da Lei no 8.620/1993, decidiu que a lei
ordinária somente pode criar novas hipóteses de responsabilidade tributária solidária
quando exigir a presença dos requisitos previstos no art. 135 do CTN, vale dizer, a lei
deve exigir que o responsável seja pessoa com poderes de gerência ou representação da
pessoa jurídica e que tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos. O simples inadimplemento não basta para a imputação de
responsabilidade tributária a terceiro, responsabilidade esta que somente pode se dar
com base em lei complementar, conforme determina o art. 146, III, da Constituição
Federal. Cabe ao Fisco a comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, prova esta não produzida no presente
processo administrativo. Cita diversas decisões judiciais que corroboram seus
argumentos.
A atuação do Poder Executivo deve se dar em consonância com a ordem jurídica, razão
pela qual, ao aplicar a lei, deve verificar se ela não viola a Constituição Federal.
Diante disso, há que se afastar a responsabilidade tributária imposta, em virtude da
ausência dos pressupostos previstos no art. 135, III do CTN.
Ao final, pede que seja declarado nulo o lançamento. Requer, ainda, que seja afastada a
responsabilidade tributária, por não estarem presentes os pressupostos normativos. Caso
assim não se entenda, requer o cancelamento da multa agravada, ou, caso seja mantida a
multa, pede o afastamento dos juros sobre ela incidentes.
A impugnação apresentada pelo Sr. Udo Stodieck tem o mesmo conteúdo daquela
protocolizada pelo Sr. Ari Antônio Fischer.
A DRJ/RPO julgou as manifestações de inconformidade apresentadas pela
contribuinte (Cristal Blumenau S/A) e pelo responsável solidário (Ari Antônio Fisher)
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722677/2014-71

improcedentes e não conheceu da manifestação de inconformidade apresentada por Udo
Stodieck, conforme ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 30/10/2009, 31/12/2009, 30/04/2010, 30/06/2010, 31/12/2010,
31/03/2011, 31/07/2011, 30/08/2011, 30/10/2011, 30/11/2011, 31/12/2011, 30/04/2012,
31/05/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA - MULTA AGRAVADA -
INCONSTITUCIONALIDADE - JUROS SOBRE MULTA - RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
Extratos dos sistemas informatizados da RFB relativos às informações prestadas pelo
contribuinte por meio de DIRFs e DCTFs são documentos hábeis à comprovação das
infrações tributárias. A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos
enseja o agravamento da multa de ofício aplicada. Falece competência à autoridade
administrativa para apreciar alegações de inconstitucionalidade e/ou invalidade de lei ou
ato normativo. A obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. O crédito
não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora. Os gerentes ou
representantes de pessoa jurídica de direito privado são solidariamente responsáveis
pelos créditos decorrentes do não recolhimento do IRRF, nos termos do art. 8o do
Decreto-lei no 1.736/1979.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

A contribuinte - empresa Cristal Blumenau S/A - foi intimada do acórdão
proferido pela DRJ no dia 18/06/2015, através de ciência eletrônica por decurso de prazo (e-fls.
185 e 188), contudo não apresentou recurso voluntário.

A Sr. Udo Stodieck foi intimado do acórdão proferido pela DRJ no dia
11/06/2015 (e-fl. 187) e não apresentou recurso voluntário.

O responsável solidário - Ari Antônio Fisher - tomou ciência do acórdão no dia
09/06/2015 (e-fl. 186) e, irresignado com a decisão, apresentou Recurso voluntário aos
02/07/2015 (e-fls. 190 a 219), destacando, em síntese o que segue:
- Defende que a conclusão do julgamento pelo STF do RE no. 562.276, com
repercussão geral reconhecida, embora não tenha analisado especificamente o art 8°, do Decreto-
Lei n. 1.736/79, é inteiramente aplicável ao caso, porque o entendimento de que a atribuição da
responsabilidade tributária aos representantes da pessoa jurídica por lei ordinária apenas é
possível quando o pressuposto do fato específico que ensejou sua aplicação reúne também os
requisitos contidos no Código Tributário Nacional sobre o tema (art. 135);
- Aduz que não é causa suficiente para a responsabilidade do representante legal
da pessoa jurídica o simples fato de ter havido um suposto inadimplemento. Ademais, argui que,
em se tratando de responsabilidade tributária, é imprescindível que a natureza da
responsabilização seja veiculada por lei complementar (art, 146, inciso III, “b”, da CF) e que o
art. 8o do Decreto Lei no 1.736/79 inovou na matéria;
- Apresenta jurisprudência, na qual defende ser obrigação do Fisco comprovar a
efetiva existência de alguma das hipóteses do art. 135 do CTN para que o sócio administrador
seja responsabilizado por eventuais débitos da empresa. Pugna pela aplicação do princípio da
verdade material em detrimento da verdade formal;
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722677/2014-71

- O Recorrente argumenta que a administração pública pode efetuar o controle de
constitucionalidade de lei para evitar prejuízos aos particulares;
- Declara ainda o Recorrente existir nulidade no auto de infração em razão de não
ter o Fisco juntado ao processo as DCTF's a que faz alusão a fiscalização, de modo a comprovar
que efetivamente houve a apuração de divergência;
- Argumenta que inexiste motivação suficiente para o agravamento da multa
aplicada, isso porque o não atendimento da intimação não impediu o desempenho regular das
atividades do órgão administrativo;
- Ainda, defende que não podem incidir juros sobre a multa de ofício.
- Por fim, requereu a reforma do acórdão para (a) declarar a nulidade do auto de
infração; ou, caso assim não se entenda, (b) cancele a exigência em relação ao Recorrente, em
razão da ausência de fundamento para sua responsabilização; (c) cancele a multa agravada
aplicada, eis que desproporcional e confiscatória; e caso mantida a penalidade, (d) afaste a
incidência de juros sobre a multa de ofício.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente julgamento é apenas em relação ao
recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário - Ari Antônio Fisher. A empresa,
contribuinte, embora devidamente intimada do acordão da DRJ, não apresentou recurso
voluntário.
PRELIMINARMENTE – DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE
A Recorrente defende existir nulidade no auto de infração sob o argumento de não
ter o Fisco juntado ao processo as DCTF's a que faz alusão a fiscalização, de modo a comprovar
que efetivamente houve a apuração de divergência.
Em que pese o esforço argumentativo do Recorrente, não merece prosperar essa
alegação de nulidade.
Aduz o Recorrente que a mera apresentação das telas informatizadas com as
informações constantes nas DCTFs não seriam suficientes para comprovar a infração. Ocorre
que se olvida o Recorrente de que as informações dos sistemas foram alimentados pela
apresentação da DCTF por parte do contribuinte. Não existe criação de informação.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722677/2014-71

Ele alega existir a nulidade em razão de ausência de certeza e liquidez, contudo a
certeza para a análise em apreço é a existência de informações divergentes entre as DIRFs e as
DCTFs, sem que a contribuinte tivesse apresentando qualquer justificativa. Essa questão não foi
negada pelo Recorrente e a liquidez vem bastante clara através de planilha acostada ao Auto de
Infração, demonstrando as informações divergentes e, mais uma vez, registre-se, o Recorrente
não negou a existência das divergências apontadas.
Caso o Recorrente entendesse que havia erro na análise, era seu dever demonstrar
o equívoco. Contudo, esse não nega a infração e busca configurar como nulo auto de infração
lavrado dentro do rigor determinado pela norma e atendendo a todos os requisitos.
Diante disso, comungo do entendimento do Ilmo. Relator da DRJ quando
fundamentou o seguinte:
Os impugnantes alegam que houve cerceamento ao direito de defesa em virtude da falta
de anexação aos autos das DIRFs e das DCTFs entre as quais teriam sido apuradas as
diferenças do IRRF lançado. Afirmam que foram anexadas apenas telas de sistemas e
consultas que não elucidam a razão do lançamento.
A alegação é descabida, pois às fls. 11-17 foram juntados aos autos os extratos dos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil correspondentes aos bancos de
dados que armazenam as informações das DIRFs e das DCTFs apresentadas pelo
contribuinte. Além disso, à fl. 34 foi juntado demonstrativo das diferenças apuradas. Os
extratos correspondem precisamente às informações prestadas pelo contribuinte nas
declarações por ele apresentadas. Destarte, estão devidamente demonstradas nos autos
as divergências entre os valores de IRRF informados nas DIRFs e confessados nas
DCTFs. Estas declarações, aliás, são apresentadas pelo próprio contribuinte, razão pela
qual eventual equívoco nos extratos juntados aos autos podem ser por ele confrontados
por meio das cópias das declarações por ele entregues à RFB, declarações essas cujas
cópias podem ser obtidas na própria repartição. Assim, não há que se falar em
cerceamento ao direito de defesa.
O Auto de Infração contém todos os elementos e requisitos necessários de
formação válida, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, art. 10 do Decreto no 70.235/72, observado o art. 142 e seu parágrafo
único, da Lei no 5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), não
havendo, portanto, que se falar de nulidade do lançamento.
Isto posto, não acolho a nulidade apontada no recurso voluntário.
DO MÉRITO
No tocante à responsabilidade solidária, a controvérsia constante nos autos
envolve a aplicação do art. 8o do Decreto-Lei no 1.736/79. O Fisco atribuiu a responsabilidade
solidária ao sócio-gerente – Recorrente - em razão de débitos relativos ao IRRF, por força do
art. 8o do Decreto-Lei no. 1.736/79. No auto de infração, não há indicação de ocorrência de dolo
ou fraude por parte do sócio.
A controvérsia constante dos autos envolve a aplicação do art. 8o do Decreto-Lei
n. 1.736/79, que determina o seguinte:
Art. 8o. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de Direito
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722677/2014-71

Privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte. Parágrafo único. A
responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se aos períodos da
respectiva administração, gestão ou representação.
O Fisco lavrou o auto de infração com o entendimento de que a responsabilidade
dos sócios gerentes e demais pessoas com poderes de gestão, em caso de débitos relativos ao
IRRF, é solidária, por força da literalidade do art. 8o do Decreto-Lei n. 1.736/79.
O art. 124, inciso II do CTN destaca que são solidariamente obrigadas as pessoas
expressamente designadas por Lei. Contudo, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
mesmo na hipótese do inciso II do art. 124 do CTN, a imposição de solidariedade requer a
demonstração de vinculação da pessoa na qual a responsabilidade ao fato gerador da obrigação
tributária está sendo atribuída, nos termos do art. 128 do CTN, abaixo:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Ademais, a aplicação desse artigo (art. 124, inciso II CTN) deve ser interpretada
de acordo com o art. 135 do CTN, que expõe:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Logo, em que pese a literalidade do art. 8o do Decreto-Lei n. 1.736/79, não se
pode afastar a necessidade do Fisco demonstrar, para configurar a responsabilidade solidária do
sócio, ter o Recorrente praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, ou ainda no caso de dissolução irregular da sociedade empresária, independente da
natureza do débito excutido.
No auto de infração às fls. dos autos não há nenhuma indicação de quaisquer atos
praticados pelo Recorrente que levassem à conclusão de ter esse efetuado qualquer ato com
excesso de poderes. Registre-se que o auto de infração se deu em razão de não recolhimento de
IRRF.
O Fisco não demonstrou nem a existência de vinculação ao fato gerador da
respectiva obrigação, porque a pessoa que se encontra vinculada é a sociedade, e não os seus
sócios, nem tampouco demonstrou o cometimento de quaisquer dos atos previstos no art. 135 do
CTN.
Tanto o STF quanto o STJ possuem diversos precedentes atribuindo limitações ao
art. 124, II, do CTN, conforme jurisprudência abaixo colacionada:
RECURSO
ESPECIAL.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
RESPONSABILIDADE DOS ACIONISTAS CONTROLADORES, DIRETORES,
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722677/2014-71

GERENTES OU REPRESENTANTES DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PRIVADO FUNDADA NO ART. 8o DO DECRETO-LEI N. 1.736/1979. NORMA
COM STATUS DE LEI ORDINÁRIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967.
MATÉRIA
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL PRETÉRITA RECONHECIDA.
1. A controvérsia veiculada no presente recurso especial diz respeito ao reconhecimento
da responsabilidade tributária solidária entre a sociedade empresária e os acionistas
controladores, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de Direito
Privado, por débitos relativos ao IRPJ-Fonte, com suporte no art. 8o do Decreto-Lei n.
1.736/1979, independentemente dos requisitos previstos no art. 135, III, do CTN, que
exige a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
2. A ordem constitucional anterior (CF/67) à Constituição Federal de 1988 exigia lei
complementar para dispor sobre normas gerais em matéria tributária, nas quais se inclui
a responsabilidade de terceiros.
3. O Decreto-Lei n. 1.736/1979, na parte em que estabeleceu hipótese de
responsabilidade tributária solidária entre a sociedade e os acionistas controladores,
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de Direito Privado (art. 8o),
incorreu em inconstitucionalidade formal na medida em que disciplinou matéria
reservada à lei complementar.
4. Registre-se, ainda, que o fato de uma lei ordinária repetir ou reproduzir dispositivo de
conteúdo já constante de lei complementar por força de previsão constitucional não
afasta o vício a ponto de legitimar a aplicação daquela norma às hipóteses nela
previstas, tendo em vista o vício formal de inconstitucionalidade subsistente.
5. Declaração, incidenter tantum, da inconstitucionalidade pretérita do art. 8o do
Decreto-Lei n. 1.736/1979. (AI no RESP 1419104/SP, Relato Og Fernandes, Corte
Especial, julgado em 21/06/2017, Dje 15/08/2017).

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO-GERENTE. IPI. SOLIDARIEDADE.
ART. 124 DO CTN. APLICAÇÃO CONJUNTA COM O ART. 135 DO CTN.
OBRIGATORIEDADE. PRESUNÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA.
REDIRECIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. 1. O STJ firmou o entendimento de que o redirecionamento da
Execução Fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-gerente da empresa, somente é
cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou
contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa. 2. Orientação
reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do Ag 1.265.124/SP, submetido ao rito
do art. 543-C do CPC. 3. O STJ consolidou ainda o posicionamento de que a lei que
atribui responsabilidade tributária, ainda que na forma do art. 124, II, do CTN, deve ser
interpretada em consonância com o art. 135 do referido codex, visto que, nos termos do
art. 146, inciso III, "b", da Constituição Federal, as normas sobre responsabilidade
tributária deverão se revestir obrigatoriamente de lei complementar. 4. Agravo
Regimental não provido. (AgRg no Ag 1.359.231/SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/2/2011, DJe 28/4/2011)

DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN.
SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL
E
MATERIAL.
REPERCUSSÃO
GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as
espécies tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão sujeitas
às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário Nacional estabelece
algumas regras matrizes de responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem
como diretrizes para que o legislador de cada ente político estabeleça outras regras
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722677/2014-71

específicas de responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente
obrigadas "as pessoas expressamente designadas por lei", não autoriza o legislador a
criar novos casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos
exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de
responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do
mesmo diploma. A previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da prescrição, em
favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos comuns e que a isenção ou
remissão de crédito exonere a todos os obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do
CTN) – pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido estabelecida
validamente. 4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma
com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao responsável
enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero) evidencia que não participa da
relação contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária,
inconfundível com aquela. O "terceiro" só pode ser chamado responsabilizado na
hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na regra matriz de
responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de
inadimplemento pelo contribuinte. 5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas
aqueles que estejam na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-
somente quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social
ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da
sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito
(mal gestão ou representação) e a conseqüência de ter de responder pelo tributo devido
pela sociedade. 6. O art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra
de responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma nova
hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio a obrigação de
responder solidariamente pelos débitos da sociedade limitada perante a Seguridade
Social, tratou a mesma situação genérica regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de
modo diverso, incorrendo em inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF.
7. O art. 13 da Lei 8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material,
porquanto não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das
pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e objetiva da
personalidade
jurídica,
descaracterizando
as
sociedades
limitadas,
implica
irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo
único, da Constituição. 8. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei
8.620/93 na parte em que determinou que os sócios das empresas por cotas de
responsabilidade limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos
débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União desprovido. 10.
Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se
o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 562.276, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal
Pleno, julgado em 03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027
DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ
VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n. 187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p.
428-442)
Diante de todo o exposto, entendo que deve ser afastada a responsabilização
solidária do sócio em relação à infração cometida pela empresa.
Quanto ao agravamento da multa, entendo que assiste razão ao Recorrente. A 2a
Turma da CSRF firmou entendimento no sentido de que para a imputação da penalidade
agravada é necessário que o contribuinte, ao não responder às intimações da autoridade fiscal no
prazo por esta assinalado, faça-o de forma intencional e que acarrete prejuízo no procedimento
fiscal, obstaculizando a lavratura do auto de infração, contudo a autoridade fiscal conseguiu
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722677/2014-71

efetuar a lavratura do auto de infração mesmo sem as informações e esclarecimentos por parte do
contribuinte.
Vide jurisprudência sobre essa questão:
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
ORIGEM
COMPROVADA MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
A ausência de resposta do contribuinte quanto a intimações para comprovar a origem
de depósitos bancários não autoriza o agravamento da multa, na medida em que tal
situação não prejudica a elaboração do lançamento.
Aplicabilidade ao caso do artigo 112, inciso IV, do Código Tributário Nacional, com a
conseqüente manutenção da decisão recorrida, que reduziu a penalidade para 75%.”
(Acórdão no 920201.983, de 16 de fevereiro de 2012, Relator: conselheiro Gonçalo
Bonet Allage)
“MULTA. AGRAVAMENTO DA PENALIDADE.
Somente nos casos dispostos no Art. 44 da Lei 9.430/1996 é que a legislação determina
o agravamento da multa de ofício.
MULTA DE OFICIO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Deve-se desagravar a multa de oficio, pois o Fisco já detinha informações suficientes
para concretizar a autuação. Assim, o não atendimento às intimações da fiscalização não
obstou a lavratura do auto de infração, não criando qualquer prejuízo para o
procedimento fiscal.
Recurso Especial do Procurador Negado.”
(Acórdão no 920201.949, de 15 de fevereiro de 2012, Redator Designado: conselheiro
Marcelo Oliveira)
“MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO FEITA
POR EDITAL.
Não se aplica a multa agravada, quando não há comprovação da efetiva conduta prevista
da norma. Ausência de prejuízo para o Fisco, que logrou autuar o contribuinte.”
(Acórdão no 9202002.064, de 21 de março de 2012, Relatora: conselheira Susy Gomes
Hoffmann)
Diante disso, entendo que a multa não deve ser agravada.
Em relação ao controle de constitucionalidade, equivoca-se o Recorrente, pois
nem a DRJ nem o CARF possui poderes para tal análise, conforme Súmula 2 do CARF - O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Por fim, no tocante ao argumento que não cabe a aplicação de juros sobre multa
de ofício, o CARF já possui entendimento consolidado sobre o tema, conforme Súmula abaixo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.522 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722677/2014-71

Isto posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade ventilada e, no
mérito, julgar parcialmente procedente o recurso voluntário para afastar a responsabilização
solidária do sócio Ari Antônio Fisher e afastar o agravamento da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital